Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, sobre a causa da oscilação de energia e dos danos afirmados na petição inicial, sem a qual o pedido é improcedente - Honorários advocatícios definidos em patamar adequado - Fixação de honorários para a fase recursal - Recurso não

Ementa:
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Ausência de prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório, sobre a causa da oscilação de energia e dos danos afirmados na petição inicial, sem a qual o pedido é improcedente - Honorários advocatícios definidos em patamar adequado - Fixação de honorários para a fase recursal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003108-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-22.2019.8.26.0562 -Voto no 29594
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003108-22.2019.8.26.0562
4a Vara Cível de Santos (processo no 1003108-22.2019.8.26.0562)
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Juiz de 1o Grau: Frederico dos Santos Messias
Voto no 29594.
- Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação
regressiva movida por seguradora - Ausência de prova idônea,
produzida sob o crivo do contraditório, sobre a causa da oscilação
de energia e dos danos afirmados na petição inicial, sem a qual o
pedido é improcedente - Honorários advocatícios definidos em
patamar adequado - Fixação de honorários para a fase recursal -
Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação regressiva, contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustenta que: a) os danos sofridos por sua segurada
decorreram de “distúrbio elétrico” na rede de distribuição de energia elétrica
operada pela ré (fl. 306); b) há evidente nexo causal entre pico de tensão havido
na rede da ré (que não tinha dispositivos de segurança que evitassem oscilações
de energia resultantes de descargas atmosféricas) e os danos relatados na
petição inicial; c) os equipamentos avariados foram periciados por empresas
especializadas e imparciais, sem nenhuma relação com a apelante; d) tais
empresas constataram, em laudos “aptos e conclusivos” (fl. 309), que a
responsabilidade pelos danos é da fornecedora de energia; e) a prova constante
dos autos é robusta; f) a ré não produziu contraprova capaz de afastar sua
responsabilidade, que é objetiva; g) de acordo com a Resolução Normativa no
414/2010, da ANEEL, e o “Módulo 09 de Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional”, aprovado pela Resolução no 499/
2012, da mesma agência reguladora, não estava obrigada a apresentar laudo de
“empresa credenciada pela concessionária”, bastando simples confirmação, por
“laudo de oficina”, de que o dano teve “origem elétrica” (fl. 313); h) laudos
apresentados por consumidores são válidos; i) não seria razoável obrigar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-22.2019.8.26.0562 -Voto no 29594
3
consumidores a contratar engenheiros ou empresas especializadas para provar
a origem das avarias alegadas, ou obrigar a apelante a preservar equipamentos
danificados, por longo período, para eventual e futura produção de prova em
processo judicial; j) é certo que as instalações internas do imóvel segurado
estavam em boas condições; k) era a ré quem deveria ter provado a
regularidade de sua prestação de serviços, ou seja, que sua rede de
distribuição “funcionou perfeitamente”, na data dos fatos (fl. 323); l) não pode
ser obrigada a produzir prova negativa; m) a produção de prova pericial, a essa
altura, seria inviável; n) a relação jurídica é de consumo; o) não havia
necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, para o ajuizamento
da ação; p) aplicam-se ao caso os artigos 6o, VIII, do Código do Consumidor, e
786, do Código Civil; e q) os honorários advocatícios foram estipulados em
patamar elevado, incompatível com a simplicidade da causa. Pede, com base
nisso, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento proposta por
seguradora contra prestadora do serviço público de fornecimento de energia
elétrica na cidade de Santos.
A autora afirma que, por força de contrato de seguro
(fls. 30/33), pagou R$8.732,61 à segurada Unimodal Armazéns Gerais Ltda., no
dia 22.03.2016, já descontada a franquia (fl. 48), para compensá-la por prejuízo
decorrente de oscilação de energia elétrica ocorrida em 28.02.2016, que danificou
central telefônica (fls. 34/36), e que, por isso, tem o direito de ser ressarcida.
Não há dúvida de que: o ajuizamento da demanda não
dependia de prévia discussão administrativa, por ausência de imposição legal; a
autora se sub-rogou no direito de crédito de sua segurada, em face da ré, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-22.2019.8.26.0562 -Voto no 29594
4
virtude do pagamento comprovado na fl. 48 (artigo 786, caput, do Código Civil); a
responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Com a petição inicial, vieram cópias da apólice de
seguro e do processo de regulação do sinistro, com a informação de que a
queima da central telefônica da segurada decorreu de “sobrecarga elétrica” (fls.
30/48).
Não há nos autos, porém, laudo técnico idôneo e bem
fundamentado, produzido sob o crivo do contraditório, que à autora competia
produzir, porque não é hipossuficiente, confirmando a causa da queima do
mencionado aparelho, que não necessariamente teve relação com falha na
prestação de serviços da ré.
O “laudo” de fl. 37 foi produzido de maneira unilateral,
a pedido da autora, sem o crivo do contraditório, não apontou a causa da
“sobrecarga elétrica” a que se refere e, por óbvio, não pode ser considerado
idôneo para a condenação da ré (1).
A participação da ré, na produção de prova técnica, era
indispensável e não é mais possível, haja vista que, segundo a autora, o
equipamento não foi preservado.
É bom lembrar que oscilações e interrupções de energia
elétrica podem ser causadas por diversos fatores, como fenômenos atmosféricos e
inadequação das instalações internas da unidade consumidora
a autora não
provou a adequação das instalações internas da sua segurada
, e que a
responsabilidade da ré, conquanto objetiva, não é integral, admitindo excludentes de
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior (2).
Em outras palavras, para fazer jus à indenização
pretendida, a autora devia ter demonstrado, por meio de prova idônea, que os
danos causados à sua segurada decorreram da alegada oscilação de energia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-22.2019.8.26.0562 -Voto no 29594
5
de outra circunstância que pudesse ser atribuída à ré, o que não ocorreu,
havendo, até mesmo, no documento de fls. 46/47, menção à “queda de raios”,
que são eventos da natureza, previsíveis, mas não controláveis, que não podem
ser imputados à prestadora de serviços.
Em suma, sem prova da origem do dano, não há como
imputar responsabilidade à ré pelo prejuízo afirmado na inicial.
A sentença deu solução adequada à lide, inclusive no
que toca ao valor dos honorários devidos aos advogados da ré, que foram fixados
em 15% do valor da causa, patamar adequado.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo da autora
e elevo os honorários advocatícios para 16% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Nesse sentido: Prestação de serviço Fornecimento de energia elétrica Danos a equipamentos
eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados Ação de regresso
da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica

Sentença de improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica
Laudo unilateral
Desinteresse pela
produção de prova técnica Nexo de causalidade não comprovado Sentença mantida Recurso
desprovido” (TJSP, Apelação no 1008224-41.2017.8.26.0477, Des. Rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/10/2018).
- Ação regressiva de indenização Prestação de serviços de energia elétrica Seguradora contra
concessionária Alegação de danos em equipamento de segurada sob o fundamento de oscilação
de energia A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si
só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - Vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral
Caso concreto onde a seguradora não permite defesa
anterior da empresa de energia Redução dos honorários de sucumbência Não cabimento, sob
pena de aviltamento do trabalho do advogado Improcedência mantida Apelação não provida”
(TJSP, Apelação no 1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, julgado em 22/10/2018).
2 Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no
risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a
responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda, se
comprovada a culpa exclusiva da vítima. [...] Se a culpa for concorrente, a responsabilidade civil do
Estado será mitigada, repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 353); STJ, 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146, LEXSTJ 187/166, RNDJ 65/127,
RT 836/151.